Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703765-60.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA, FABIANE DE PALMA ROSA GARCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ROBERTO OLIVEIRA GARCIA e FABIANE DE PALMA ROSA GARCIA contra sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos à monitória e constituiu o título executivo. Os Apelantes interpuseram o recurso sem recolher o preparo e requereram a gratuidade de justiça. Instados a apresentar provas que evidenciassem sua debilidade financeira, os Recorrentes juntaram aos autos os documentos de IDs 64948745 a 64948753. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir com clareza, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelos Apelantes. Isso porque, os extratos bancários carreados aos autos demonstram que os Apelantes obtiveram créditos superiores a R$ 8.000,00 na conta, indicando que têm condições de promover o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator